Tribunal: TJDFT
Processo: 0705633-60.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705633-60.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS VINICIUS FERREIRA DA SILVA APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP D E C I S Ã O SUSPENSÃO DO PROCESSO Em análise aos autos, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão (ID 27837077) na qual conclui, entre outras questões, pela: a) inexistência de relação de consumo entre as partes; b) competência absoluta da Vara de Falências do Distrito Federal para processar e julgar a presente causa. Neste mesmo ato determinou que o Autor procedesse à emenda da Petição Inicial. Ato contínuo, o Autor questionou as razões da decisão de emenda e requereu a concessão de prazo complementar para atender à determinação do juízo, o que foi indeferido, tendo o feito sido extinto sem resolução do mérito (ID 27837092). Em face da sentença foi interposta apelação (ID 27837097), na qual o Autor/Apelante insiste na existência da relação consumerista entre as partes, bem como na competência da 2a Vara Cível de Taguatinga. Os Réus/Apelados, G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP, apresentaram contrarrazões (ID 27837102) com pedido de suspensão do feito, em virtude da admissão do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000. Sobre o supracitado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, em consulta ao sistema informatizado deste Eg. Tribunal, foi proferida decisão, datada de 28/07/2021, pela Relatora E. Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch, nos seguintes termos: “Em sessão de julgamento iniciada em 17/5/2021 e concluída em 26/07/2021, a Câmara de Uniformização deste egrégio Tribunal de Justiça admitiu parcialmente o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000. Desta feita, e nos termos do que dispõe o art. 982 do CPC, determino a suspensão dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam nos juízos e nos órgãos colegiados deste e. Tribunal de Justiça e que tenham por objeto: a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". (...)” Posto isso, por versarem sobre os mesmos temas, determino a suspensão do presente recurso até o julgamento final do IRDR no 0740629-08.2020.8.07.0000 (IRDR no 20). Intimem-se. Publiquem-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 12:54:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora